Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-39.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos para fins de designação de sessão de julgamento do recurso inominado interposto, no entanto houve peticionamento e pedido administrativo, por e-mail, para fins de deliberação quanto ao pedido de emissão de certidão de inteiro teor.
Diante dos pedidos requeridos, bem como da comprovação do recolhimento das custas, DEFIRO o pedido e determino a expedição da referida certidão.
Após, conclusos para designação de sessão de julgamento, observando-se a ordem cronológica.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito